Tribunal: TJMT
Processo: 1045630-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045630-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA HONORIA ALBINO - CPF: 736.267.161-04 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA COSTA BARROSO - CPF: 060.016.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pretendida a concessão de liberdade à paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado,
a priori
, a partir da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como dos indícios de que se trataria de comércio proscrito exercido de maneira habitual e profissional, com possível envolvimento de organização criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida cautelar mais gravosa ou sua substituição por providências menos severas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I e 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1045630-11.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ANDRÉIA HONÓRIA ALBINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
, nos autos do APFD n. 1033158-30.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
03/12/2025
, juntamente com
Jefferson da Costa Barroso
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, tendo o claustro sido
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
na mesma data, após a realização de audiência de custódia.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, argumentando que não existem elementos concretos e individualizados que justifiquem a custódia cautelar, especialmente no que se refere aos
indícios suficientes de autoria
.

Adicionalmente, aduz que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se em
alegações genéricas e abstratas
sobre a gravidade da conduta delitiva, sem apresentar elementos objetivos capazes de demonstrar a
imprescindibilidade
da medida cautelar extrema em relação à paciente.

Por fim, sustenta que a menção à
suposta recalcitrância delitiva
da paciente como fundamento para a prisão preventiva seria
questionável
, uma vez que o relatório de antecedentes, embora registre processos anteriores, não comprovaria qualquer condenação transitada em julgado capaz de configurar reincidência.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da custódia cautelar por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 336468386 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 336690888), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 339845852.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 340819857).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

ANDRÉIA HONÓRIO BALBINO
, juntamente com
Jefferson da Costa Barroso
,
foi presa em flagrante delito em
02/12/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com
os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06.

Nos autos do IP n. 1034835-95.2025.8.11.0015, instaurado para apuração dos fatos, colhe-se do Relatório n. 2025.12.17313, apresentado pela d. autoridade policial, que, no dia 02 de dezembro de 2025, após
denúncia anônima
informando a prática de
tráfico de drogas
no Bairro Carandá Bosque, na cidade de Sinop/MT, uma equipe da Polícia Militar, com apoio da Agência Regional de Inteligência do 3o Comando Regional, deslocou-se ao local, onde abordou um suspeito com as características informadas, identificado como
Jefferson
.

Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse substâncias análogas à maconha. Em continuidade, na residência indicada pelo abordado, foram localizadas diversas substâncias análogas à cocaína e maconha, totalizando 58 (cinquenta e oito) porções de entorpecentes, embalagens plásticas, balança de precisão e caderno de anotações.

O suspeito declarou integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e afirmou que realizava, juntamente com sua esposa
ANDRÉIA
, o tráfico de drogas na região.

Em razão dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, sendo autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas.

Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
o flagrante de ambos e o
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processada [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.388453; os registros fotográficos das substâncias apreendidas; as declarações dos policiais militares que atuaram na diligência; as páginas escaneadas do caderno de anotações apreendido no domicílio do casal; e o Laudo Toxicológico n. 541.3.26.8985.2025.070815-A01, que atestou terem sido apreendidas, em posse dos custodiados, as seguintes substâncias: a)
16,7g
(dezesseis gramas e sete decigramas)
de
cocaína
em pó
; b)
13,6g
(treze gramas e seis decigramas)
de
cocaína
em pó
, divididas em 10 (dez) porções; c)
53,5g
(cinquenta e três gramas e cinco decigramas)
de
pasta base de cocaína
; d)
218,9g
(duzentos e dezoito gramas e nove decigramas)
de
maconha
, divididas em 11 (onze) porções; e)
66,9g
(sessenta e seis gramas e nove decigramas)
de
maconha
, divididas em 19 (dezenove) porções; f)
343,4g
(trezentos e quarenta e três gramas e quatro decigramas)
de
maconha
, em forma de tabletes; e g)
14 (catorze) comprimidos
de substância análoga a
ecstasy
.

Cuida-se, portanto, de aproximadamente 629,2g (seiscentos e vinte e nove gramas e vinte centigramas) de
maconha
e 83,8g (oitenta e três gramas e oitenta centigramas) de
cocaína/pasta base
, além de
14 (catorze) comprimidos de substância análoga a
ecstasy
.

Ademais, colhe-se do depoimento dos policiais militares que atuaram no caso que, informalmente,
Jefferson
admitiu aos agentes de segurança
“
ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho
, afirmando exercer o cargo de
lojista
, sendo conhecido no meio criminoso como Galego
”, bem como declarou que “
ele e sua esposa [ANDRÉIA] realizam o tráfico de drogas na região com o intuito de obter renda extra
” (ID 218902964 – Pág. 20 – autos n. 1034835-95.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Por sua vez, perante a d. autoridade policial,
Jefferson

fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, enquanto a ora paciente
ANDRÉIA

alegou “
que a droga não lhe pertence e não sabe informar como foi parar em sua residência
”, aduzindo que o casal seria meramente usuário de entorpecentes (ID 218902964 – Págs. 27-36 – autos n. 1034835-95.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Afinal, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar à paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, com vistas a se evitar a
reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono o correspondente excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

[...] Inicialmente,
é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Dessa forma,
em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida
.

Ademais,
é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderão revelar o desabono da justiça brasileira
, tendo em conta que, em liberdade, os autuados certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que
a liberdade dos custodiados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito e o cultivo de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado
.

Por oportuno,
não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade
.

[...] Ademais, sobreleva destacar que
a imensa quantidade de entorpecente apreendido constitui indício veemente da periculosidade do agente e de sua ação no meio social, demonstrando, dessa forma, a necessidade de restringir sua liberdade, a bem da ordem pública
.

Como cediço,
a grande monta de entorpecentes pode atingir um maior número de usuários, além de proporcionar o abastecimento e distribuição às associações criminosas direcionadas para o mercado ilícito de drogas, sendo argumento idôneo, portanto, a empregar maior reprovabilidade à conduta do agente
.

[...] Outrossim, registro por importante que
a custodiada ANDREIA é reincidente (SEEU n° 003239-89.2015.8.11.0006), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
[...].

Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do custodiado, JEFFERSON DA COSTA BARROSO, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes, e/ou as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
[...].

[...] Desse modo,
entendo que a ordem pública se encontra violada pelos indiciados que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação
.

[...] Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) JEFFERSON DA COSTA BARROSO e ANDREIA HONORIA ALBINO, já qualificado(s) nos autos, para garantir a ordem pública
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 217060126 – autos n. 1033158-30.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Observados os fundamentos lançados pelo d. juízo singular, bem como as circunstâncias do caso, estou convencido de que o
periculum libertatis
, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ressai, com efeito, evidenciado no caso concreto por diversos elementos.

Primeiramente, deve-se reconhecer que a
expressiva quantidade
de drogas apreendidas —
aproximadamente 629,2g (seiscentos e vinte e nove gramas e vinte centigramas) de maconha, 83,8g (oitenta e três gramas e oitenta centigramas) de cocaína/pasta base
, além de
14 (catorze) comprimidos análogos a
ecstasy
—, aliada à
variedade de entorpecentes
(
maconha, cocaína, pasta base
e

ecstasy
), evidencia a
gravidade concreta da conduta
e o
risco efetivo à ordem pública
.

Em segundo lugar, além das drogas, foram confiscados
instrumentos típicos do comércio de entorpecentes
, como balanças de precisão (02 unidades) e caderno de anotações, o que reforça os indícios de
narcotraficância habitual e organizada
; conjuntura em que não se pode ignorar, em terceiro lugar, que
Jefferson

confessou
aos policiais ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho, afirmando exercer o cargo de “lojista” e ser conhecido no meio criminoso como “Galego”, bem como
relatou que o casal praticava o tráfico de drogas com intento lucrativo
, circunstâncias que bem evidenciam a
periculosidade concreta dos custodiados
e o
risco efetivo de reiteração delitiva
, a justificar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Cuida-se de conclusão que se reforça, em quarto lugar, pelo
modus operandi
da conduta, caracterizado pela
diversificação das drogas comercializadas
, pelo
fracionamento em porções individuais prontas para venda
e pela
utilização de instrumentos típicos do comércio de entorpecentes
; tudo a evidenciar
a habitualidade e a organização da atividade ilícita
.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Por fim, não se ignora que
ANDRÉIA
ostenta
condenações criminais definitivas
pela prática de
delitos patrimoniais
[
roubo
e
furto
], tendo sido sua pena julgada
extinta
pelo
integral cumprimento
apenas em
17/01/2024
; pelo que se cuida, portanto, de paciente
reincidente
(PEP n. 003239-89.2015.8.11.0006).

Relembro, acerca do tema, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que
maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e assim garantir a ordem pública
. No mesmo sentido, o
Enunciado Orientativo n. 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉIA HONÓRIA ALBINO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026